Tribunal: TJDFT
Processo: 0000833-81.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000833-81.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BENEDITO BATISTA DE CASTRO, BENEDITO PEDRO DO NASCIMENTO, BENERVAL ROCHA DE SOUZA, BENVINDO JOSE DO BOMFIN, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, BIANOR DE ABREU LIMA, BRUNO ROGERIO KOBERSTEIN, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção às petições IDs 16241409 e 16241412, intime-se o ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerada a contagem em dobro, informar eventuais cessões e/ou compensações de que tenha notícia, trazendo, inclusive, informações sobre o processo administrativo na Secretaria de Fazenda do DF sobre compensação/Refaz (número do PA, nome do cedente e do cessionário, valor e data da requerida compensação), sob pena de preclusão e levantamento do numerário pelo cessionário que estiver habilitado nos autos. Após a intimação, cumpra-se a decisão ID 16191584. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios